Tribunal: CARF
Processo: 10920.720218/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SUMULA CARF 72.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FUNDAMENTADA NO NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
A falta de apresentação de esclarecimentos necessários para a apuração do IOF, não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio. O agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou ausentes) atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma contumaz. Tendo o contribuinte, de uma forma ou outra, integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta, apresentado o que lhe foi exigido e contribuído para que a ação fiscal se desenrolasse e chegasse ao final, descabe o agravamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720218/2016-21
ACÓRDÃO
3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVOLUTION COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No
02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não
confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUBMETIDOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. SUMULA CARF 72.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art.
10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
2
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
FUNDAMENTADA
NO
NÃO
ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO
CABIMENTO.
A falta de apresentação de esclarecimentos necessários para a apuração do
IOF, não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio. O
agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou
ausentes) atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o
procedimento fiscal de forma contumaz. Tendo o contribuinte, de uma
forma ou outra, integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta,
apresentado o que lhe foi exigido e contribuído para que a ação fiscal se
desenrolasse e chegasse ao final, descabe o agravamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento relacionado à violação a
princípios constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02. Na parte conhecida,
rejeitar as preliminares, e no mérito dar-lhe parcialmente provimento apenas para reduzir a multa
lançada de 225% para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
3
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-078.761,
proferido pela 2a Turma da DRJ EM Brasília (fls.3889/3900), que por unanimidade de votos,
rejeitou as questões preliminares suscitadas e julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aqui, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo, a seguir:
Em razão de procedimento fiscal instaurado em face do contribuinte EVOLUTION
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA, para fins de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relativas a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, referentes ao ano-calendário de 2011, a Fiscalização lavrou diversos autos
de infração, para fins de (1) exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e contribuição para o
PIS, cujo crédito tributário é controlado no processo no 10920.720216/2016-32;
(2) exigência de Cofins e contribuição para o PIS, cujo crédito tributário é
controlado no processo no 10920.720217/2016-87; e (3) exigência de IOF, cujo
crédito tributário, no valor total de R$ 2.195.970,44 (incluídos juros de mora e
multa de ofício), é controlado no presente processo no 10920.720218/2016-21.
Procedeu a autoridade fiscal à imposição de multas de ofício de 75% e de 225%,
conforme o caso.
No presente processo no 10920.720218/2016-21 a multa de ofício aplicada foi de
225%.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação de Infração de fls. 11/25, parte integrante dos
mencionados autos de infração, e de idêntico teor em todos os respectivos
processos, extraem-se as seguintes informações, no que interessa a este
processo.
Informa o agente fiscal que o sujeito passivo realizou no ano-calendário de 2011
operações de fomento mercantil (factoring), mas não apurou saldos a pagar em
DCTF relativos ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Aduz que, desde o procedimento fiscal de diligência, assim como durante o curso
da fiscalização, teria restado claro que o sujeito passivo exerceu a atividade de
desconto de títulos no ano-calendário de 2011.
Esclarece que tal fato pode ser comprovado por meio dos relatórios de títulos
descontados apresentados em respostas às intimações e também pela
escrituração contábil do contribuinte, na qual constam receitas de descontos de
títulos, registradas na conta 632.1 – Receita Financeira [Normal].
Destaca o autor do procedimento que o § 1o do art. 58 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, estabelece que o sujeito passivo, na qualidade de adquirente
do título, é o responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF, não obstante
o alienante ser o contribuinte do imposto.
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
4
Ressalta que a base de cálculo do IOF é o valor líquido disponibilizado ao
alienante, resultante do valor nominal do direito creditório, deduzidos os juros
cobrados antecipadamente.
Informa que a alíquota aplicável no presente caso é de 0,0041% ao dia, mais o
adicional fixo de 0,38%, e que, com base nessas premissas, constituiu o crédito
tributário de IOF incidente sobre as receitas de factoring, Assevera a autoridade
fiscal que, no caso em tela, teria restado caracterizada a prática de sonegação,
ensejadora da aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996.
Para o agente fiscal, tendo em vista que o sujeito passivo não informou o exercício
da atividade de factoring à Receita Federal, não informou débitos de IOF em
DCTF, bem como não estava cadastrado no SISCOAF, não haveria como a
Fiscalização supor que o mesmo realizava operações de fomento comercial.
Por outro lado, destaca o autor do procedimento fiscal que, não obstante as
diversas intimações, por meio das quais foi oportunizada ao sujeito passivo a
apresentação dos esclarecimentos necessários para a apuração do IOF, o mesmo
não forneceu as informações requeridas, apesar de admitir que apresentou
apenas parte dos aludidos títulos.
Nesse cenário, entendeu a autoridade fiscal que mostram-se presentes os
elementos caracterizadores do aumento de metade do percentual da multa de
ofício previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, para os caso de
não atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Concluiu, pois, o agente fiscal que o percentual de multa de ofício incidente sobre
o IOF é de 225%.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do auto de infração em 11/02/2016, e irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 3.859/3.872, em 14/03/2016, de idêntico teor
para todos os aludidos processos, por meio da qual oferece, em apertada síntese,
as seguintes razões de defesa, no que diz respeito ao presente processo.
Em sede de prejudicial de mérito, alega que o lançamento estaria fulminado pela
decadência, em face das disposições do art. 173 do CTN.
Aduz que a Fiscalização, para a constituição do crédito tributário, teria ignorado
os esclarecimentos por ela prestados, bem assim a farta documentação
apresentada durante os trabalhos de auditoria.
Em seguida, ainda em preliminar, sustenta a nulidade do lançamento, pois “(...) os
dispositivos legais constantes da Legislação Federal, invocados pelo agente fiscal,
não discriminam e não se coadunam com o suporte fático concreto, de onde
resulta a inocorrência de fato imputável à recorrente (...).
Para a impugnante, “(...) nem mesmo a apresentação dos fatos no Auto de
Infração, supera a questão da nulidade, pois o autuante deve relatar com precisão
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
5
a totalidade dos fatos ocorridos, apontado a ocorrência do fato gerador do
imposto bem como identificando qual o ilícito tributário sob o qual ensejou a
aplicação da respectiva multa. (...)”
Conclui que houve desobediência ao princípio da legalidade tributária (art. 5o, II,
da CF/88) e que teria restado caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A seguir tece comentários sobre o princípio da verdade material e sobre o ônus da
prova.
Sustenta que o auto de infração teria sido lavrado a partir de irreais suposições,
presunções e algumas supostas evidências, e que a conclusão fiscal estaria
baseada em dados equivocados e imprecisos.
Aduz que não há como justificar a manutenção da autuação da maneira proposta,
pois, a obrigação de comprovar as alegações sempre será do Fisco, sob pena de
invalidar todo o procedimento administrativo fiscal.
A seguir, traz ensinamentos doutrinários com vistas a sustentar que, no presente
caso, teria ocorrido abuso de poder por parte da administração tributária.
Prosseguindo, assevera a impugnante que, tendo agido dentro dos ditames legais,
deve ser afastada qualquer possibilidade de sanção, razão pela qual seria
descabida a exigência de multa e juros no presente caso.
Alega que a imposição de multa sobre os valores discutidos tem a forma de
verdadeiro confisco e contraria o dispositivo constitucional que veda a utilização
do tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, CF/88).
Segundo a impugnante, além de não respeitar o pressuposto constitucional,
quanto à capacidade contributiva, pela acumulação de penalidades, o lançamento
teria vulnerado a limitação prevista pelo legislador constituinte, utilizando o
tributo com verdadeiro efeito de confisco.
Conclui a suplicante que, no caso em tela, a administração tributária pretende,
sem qualquer causa jurídica justificada, receber valores da autuada, com o nítido
escopo de obter vantagem indevida, caracterizando, assim, o enriquecimento
ilícito.
É o relatório.
A DRJ/BSB manteve integralmente o lançamento, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de
pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no
lançamento por homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
6
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN, e, nesta
hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173 do
mesmo Código.
Por outro lado, mesmo que haja pagamento ou confissão espontânea de débitos,
quando o contribuinte adota conduta dolosa que impede a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, esse fato, por si só, desloca, para fins de definição
do termo de início do prazo decadencial, a regra prevista para os tributos sujeitos
ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o, do CTN) para a regra geral de
decadência tributária (art. 173, I, do CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Presentes, no auto de infração, os requisitos estabelecidos em lei, indefere-se a
arguição de nulidade.
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. COMPETÊNCIA.
A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais
vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.3907/3926), o qual
repete os memos argumentos de defesa exposto na Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
7
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 27/02/2018 (fl. 3904) e
protocolou Recurso Voluntário em 28/03/2018 (fl.3905) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém por força da Súmula Carf no 022, conheço penas parcialmente, pois deixo de conhecer das
alegações de inconstitucionalidade a acerca da multa confiscatória e ofensas a princípios
constitucionais.
II – Decadência e nulidade do Auto de Infração:
Quanto à análise da prejudicial de mérito e preliminares de nulidade postos no
Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente reproduziu todas as razões recursais da
impugnação, não apresentou um único elemento novo no recurso, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pela instância a quo, e por entender que a decisão seguiu o rumo
correto, peço vênia para utilizar a ratio decidendi da DRJ, nos termos do art. 114, I, § 12, do
RICARF/20233 (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023).
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica, in verbis:
I. DA DECADÊNCIA:
Conforme relatado, em sede de prejudicial de mérito, alegou a impugnante que o
lançamento estaria fulminado pela decadência.
Carece de fundamento a alegação da contribuinte.
Veja-se a dicção dos dispositivos do CTN que tratam do tema da contagem do
prazo decadencial:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo
redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
8
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador (negritei); expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
(...)”
No caso sob exame, conforme se demonstrará mais à frente neste voto, é
incontroverso que não houve, no período objeto de lançamento, qualquer
pagamento, por parte do contribuinte, a título de IOF.
Sobre o tema, estabelece o Parecer PGFN/CAT no. 1.617, de 2008 que, tendo
havido pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, o prazo decadencial para
constituição de crédito tributário da Fazenda Nacional é de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador, segundo a regra expressa do art. 150, § 4o, do CTN.
A contrário sensu, na ausência de pagamento antecipado, deve ser seguido o
mandamento do art. 173, inciso I, do mesmo CTN.
Registre-se que o entendimento acerca da matéria foi pacificado com o advento
do citado Parecer, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, por despacho de
18/08/2008, o qual vincula os órgãos da administração tributária federal.
Ora, no caso sob exame, em conformidade com o art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo quinquenal, em relação ao fato gerador mais antigo
(primeiro decêndio de janeiro/2011) se deu em 01/01/2012, o que levou o termo
final do prazo quinquenal para 31/12/2016.
Assim, aplicando-se a citada regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN, não há
decadência, uma vez que o auto de infração foi notificado à contribuinte em
11/02/2016.
Ademais, no caso dos autos, segundo a Fiscalização, a contribuinte adotou
conduta dolosa (sonegação) que impediu o conhecimento, por parte da
autoridade administrativa, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
Esse fato, por si só, desloca, para fins de definição do termo de início do prazo
decadencial, a regra prevista para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação (art. 150, § 4o, do CTN) para a regra geral de decadência tributária
(art. 173, I, do CTN).
Rejeita-se, pois, a decadência arguida.
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO:
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
9
Ainda em preliminar, sustentou a impugnante a nulidade do lançamento, sob o
argumento de que os dispositivos legais apontados pelo agente fiscal como
infringidos, não se coadunam com o suporte fático.
Não assiste razão à suplicante.
De plano, cabe ressaltar que a fiscalizada não nega que exerceu a atividade de
desconto de títulos no ano-calendário de 2011.
Nesse cenário, o autor do procedimento apontou, de forma cristalina, as
disposições legais que tratam da incidência do IOF nessas operações.
Veja-se o registro fiscal constante do Termo de Verificação de Infração à fls.14/15,
parte integrante do auto de infração:
“(...) 3.1.3 Falta de Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito
As operações de factoring praticadas pelo sujeito passivo estão ainda
sujeitas ao IOF. É o que diz o art. 58 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, in verbis:
Art. 58. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa que exercer as
atividades relacionadas na alínea "d" do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei
no 9.249, de 1995 (factoring), direitos creditórios resultantes de vendas a
prazo, sujeita-se à incidência do imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários – IOF às
mesmas alíquotas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1° O responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a empresa de factoring adquirente do direito creditório.
§ 2°O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Da redação do § 1o do dispositivo acima transcrito se deduz que o sujeito
passivo, na qualidade de adquirente do título, é o responsável pela cobrança e
pelo recolhimento do IOF, não obstante o alienante ser o contribuinte do
imposto.
Acerca da base de cálculo e da alíquota do IOF, o art. 7o do Decreto no 6.306,
de 14 de dezembro de 2007, assim dispõe:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
(...)
II – na operação de desconto, inclusive na de alienação a empresas de
factoring de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, a base de
cálculo é o valor líquido obtido:
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
10
a) mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
b) mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica.
Desse modo, infere-se que a base de cálculo do IOF é o valor líquido
disponibilizado ao alienante, resultante do valor nominal do direito creditório,
deduzidos os juros cobrados antecipadamente.
A alíquota neste caso é de 0,0041% ao dia mais o adicional fixo de 0,38%.
Com base nessas premissas, foi levantado o crédito tributário de IOF incidente
sobre as receitas de factoring, sob a infração denominada de Falta de
Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito.(...)”
Ora, à evidência, o auto de infração foi lavrado com estrita observância ao
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (negritei)V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade arguida, não havendo, assim, que se
falar em qualquer ofensa ao princípio da legalidade tributária, e muito menos que
tenha havido cerceamento de defesa.
III. DOS OUTROS VÍCIOS NO LANÇAMENTO (lançamento por presunção, ofensa
ao princípio da verdade material, inversão do ônus da prova, abuso de poder)
Examino neste único tópico os vícios supra apontados, em razão da clara
interligação entre eles.
De início, vale relembrar que a fiscalizada não nega que exerceu a atividade de
desconto de títulos no ano-calendário de 2011.
E se não o faz, certamente é pelo fato de a Fiscalização ter provado que a
autuada, efetivamente, exerceu essa atividade. Vejam-se os relatórios de títulos
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
11
descontados apresentados em respostas às intimações, bem assim a escrituração
contábil do contribuinte, na qual constam receitas de descontos de títulos,
registradas na conta 632.1 – Receita Financeira [Normal].
Também releva destacar que a impugnante, em sua peça de defesa, não
questiona o mérito da exigência do IOF. Em outras palavras, não se insurgiu a
autuada quanto à apuração do tributo, em si: responsabilidade, base de cálculo,
alíquota.
Peço vênia aos meus pares para transcrever, na sequência, a informação fiscal
constante do referido Termo de Verificação de Infração, na parte em que a
autoridade expõe, detalhadamente, como apurou o valor tributável. E o faço com
vistas a afastar, categoricamente, a alegação de que, in casu, o lançamento teria
se baseado em presunções, bem assim o procedimento fiscal teria deixado de
observar o princípio da verdade material.
Veja-se (fls. 22/23):
“(...) 5. Valor Tributável
Com base nas informações produzidas no curso deste procedimento fiscal, o
valor tributável objeto do lançamento em função das infrações apuradas é o
demonstrado na sequência.
5.1 Cofins – Insuficiência de Recolhimento da Cofins e PIS/Pasep –
Insuficiência de Recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep
Em sua contabilidade, conforme ficou patente a partir do que se expôs na
Intimação no 7/2014-00323-2, assim como da respectiva resposta, o sujeito
passivo registra a receita oriunda das operações de factoring na conta
632.1
–
Receita
Financeira
[Normal].
Os
lançamentos
ocorrem
mensalmente, de forma consolidada.
Dessa forma, tendo em vista que a apuração da Cofins e do PIS/Pasep é
mensal, a informação das receitas de factoring constantes da contabilidade
são suficientes para a apuração dessas contribuições.
Os lançamentos contábeis efetuados na conta 632.1 – Receita Financeira
[Normal] ao longo do ano 2011 são os seguintes:
(...)
A coluna Valor Crédito da Tabela 5, obtida a partir dos lançamentos a
crédito na conta 632.1 – Receita Financeira [Normal], registra o total de
receitas de factoring. Trata-se, portanto, da base de cálculo da Cofins e do
PIS/Pasep, ou seja, o valor tributável das contribuições.
5.2 IOF – Falta de Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito
As informações obtidas no curso deste procedimento fiscal que servem de
subsídio para a apuração do IOF foram obtidas de duas maneiras: relatórios
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
12
de títulos apresentados pelo sujeito passivo e receitas constantes da
escrituração contábil.
As receitas escrituradas abrangem as oriundas dos relatórios de títulos,
pois, conforme resposta do sujeito passivo à Intimação no 7/2014-00323-2,
“a diferença entre a receita financeira e os documentos apresentados pela
empresa decorre da falta parcial de borderôs”.
Dessa forma, no intuito de apurar o crédito tributário referente ao IOF
abrangendo todas as receitas auferidas pelo sujeito passivo no ano-
calendário 2011, proceder-se-á à segregação do lançamento de acordo com
a origem das informações obtidas – relatórios de títulos ou contabilidade.
5.2.1 Valor Tributável – Títulos
Na resposta à Intimação no 5/2014-00323-2 o sujeito passivo apresentou
1.033 arquivos no formato PDF, todos com o título “Borderô de Títulos –
Carteira Própria”. Em cada um desses arquivos estavam descritas uma ou
mais operações de descontos de títulos. A partir dessas informações
elaborou-se o Anexo Único – Apuração do IOF Títulos, em que foi calculado
o IOF incidente sobre cada título.
Nesse caso, o valor tributável do IOF é o constante da coluna Líquido.
5.2.2 Valor Tributável – Contabilidade
Conforme já exposto ao longo deste Termo, as receitas de factoring do
sujeito passivo foram escrituradas em sua contabilidade por intermédio de
lançamentos mensais. Buscou-se a apresentação da totalidade dos títulos
descontados no ano de 2011, mas parte das informações relativas aos
títulos não foram trazidas. Sendo assim, o crédito tributário concernente
aos títulos faltantes será apurado com base na diferença entre o valor das
receitas escrituradas e o valor das receitas obtidas com base nas
informações de títulos disponíveis.
Para apuração do valor tributável relativo à diferença mencionada acima,
calculou-se o IOF a partir da média mensal das informações obtidas
mediante os títulos apresentados, conforme demonstrado a seguir:
(...)”
Ora, sem entrar no mérito do atual alcance da aplicação do princípio da verdade
material no processo administrativo, à evidência, o agente fiscal envidou todos os
esforços para coletar os elementos necessários para aparelhar o lançamento, o
que afasta, per si, a existência de qualquer inobservância desse princípio.
Sobre o tema do ônus da prova no processo administrativo, nunca é demais
lembrar que as ações fiscais, por estarem submetidas ao princípio inquisitivo,
podem até ser conduzidas unilateralmente por parte da autoridade fiscal.
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
13
É certo que os resultados desta conduta unilateral devem ficar devidamente
consubstanciados por provas, sob pena de, em assim não sendo, restar
comprometida a possibilidade concreta de o contribuinte, na fase litigiosa do
procedimento fiscal, contraditar os argumentos e meios utilizados pelo Fisco para
embasar o lançamento.
No caso sub examine, conforme demonstrado, o contribuinte não logrou fazê-lo.
Nesse cenário, é de se rejeitar também a alegação de suposto abuso de poder por
parte por parte do agente do Fisco, na medida em que a presunção de
legitimidade do ato administrativo opera no sentido da atribuição de validade ao
auto de infração, uma vez que o mesmo, como dito, não restou concreta e
eficazmente invalidado pelo contribuinte.
Rejeitam-se, pois, as alegações da impugnante nesse tópico.
A matéria trazida à discussão não é nova no CARF, e já foi alvo de julgamento no
processo
no
10920.720217/2016-87
(3302-007.276 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)
de
relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, envolvendo o mesmo
contribuinte, ocasião em que a Turma entendeu pela negativa de provimento ao recurso
voluntário, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de
pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no
lançamento por homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN, e, nesta
hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173 do
mesmo Código.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Presentes, no auto de infração, os requisitos estabelecidos em lei, indefere-se a
argüição de nulidade.
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. COMPETÊNCIA.
A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais
vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
14
Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos,
para afastar a decadência, bem como as preliminares de nulidade do Auto de Infração suscitadas
pela recorrente.
III - Da multa de ofício:
Com relação a aplicação da multa, a autoridade fiscal entendeu caracterizada a
prática de sonegação (inciso I do art. 71 da Lei no 4.502/19640, ensejadora da aplicação da multa
de ofício no percentual de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Isso porque o
sujeito passivo não informou o exercício da atividade de factoring à Receita Federal, não informou
débitos de IOF em DCTF, bem como não estava cadastrado no SISCOAF.
Além disso a autoridade fiscal concluiu estarem presentes os elementos
caracterizadores do aumento de metade do percentual da multa de ofício previsto no inciso I do §
2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, para os caso de não atendimento, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos, de forma que o percentual de multa de ofício incidente
sobre o IOF foi de 225%, com base nos seguintes fundamentos contidos no relatório fiscal:
4.2 IOF – Falta de Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito
4.2.1 Sonegação – Multa duplicada – 150%
Na espécie, restou caracterizada a prática de sonegação, ensejadora da aplicação
da multa agravada, conforme ora se expõe.
No cadastro CNPJ o sujeito passivo informou que sua atividade principal – de
acordo com o código CNAE – é o Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados anteriormente (4689-3-99). Outrossim,
não informou a CNAE secundária, opção disponível para informação de outra
atividade.
Mas, conforme visto anteriormente, o sujeito passivo obteve receitas oriundas da
atividade de factoring. Inclusive, conforme demonstra a tabela a seguir, elaborada
a partir da escrituração contábil, as receitas de factoring são a segunda maior
atividade em volume de receitas:

Desse modo, não obstante seu exercício, vê-se que o sujeito passivo não informou
à Receita Federal que exerce o factoring.
Ademais, o sujeito passivo deveria estar habilitado no SISCOAF, por se tratar de
“pessoa obrigada”, que é aquela para a qual a Lei no 9.613, de 1998, impõe
obrigações para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
15
financiamento ao terrorismo. Veja-se o art. 9o, parágrafo único, inciso VI, da
norma:
Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas
físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:
I – a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;
II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro
ou instrumento cambial;
III
–
a
custódia,
emissão,
distribuição,
liqüidação,
negociação,
intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:
(...)
V – as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento
comercial(factoring);
(...)
Ocorre que, de acordo com a consulta às pessoas obrigadas disponível no sítio
internet do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o sujeito
passivo – apesar de obrigado – não está cadastrado no SISCOAF.
Assim, em face de o sujeito passivo não haver informado o exercício da atividade
de factoring à Receita Federal, não ter informado débitos de IOF em DCTF, bem
como não estar cadastrado no Coaf, não haveria como supor que realizava
operações de fomento comercial. Esses elementos caracterizam a prática de
sonegação, prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, cuja
redação é a seguinte:
(...)
Com efeito, a conduta do sujeito passivo denota ação dolosa tendente a impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, nesse caso do IOF, conforme
disposto no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
A seu turno, conforme visto anteriormente, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996
prevê que o percentual da multa de ofício será duplicado em caso de sonegação.
Destarte, neste caso, o percentual de multa aplicável para o IOF é 150%.
4.2.2 Não Atendimento de Intimação – Percentual Aumentado de Metade – 225%
Os documentos específicos para a apuração do IOF foram solicitados pela
primeira vez nesta Fiscalização por meio da Intimação no 2/2014-00323-2, item 3,
cuja redação era a seguinte:
Também por meio deste ato, fica ainda o sujeito passivo INTIMADO a,
dentro de 30 dias da ciência deste, apresentar os itens solicitados a seguir:
(...)
3. Cópias dos Contratos de Fomento Mercantil – Cessão de Crédito, Termos
Aditivos a eles e Borderôs Gerenciais referentes a TODAS as aquisições de
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
16
créditos(títulos) efetuadas no ano 2011 (nos mesmos moldes da resposta ao
Termo de Início protocolada em 20/10/2014); (grifou-se)
(...)
O sujeito passivo tomou ciência da Intimação no 2/2014-00323-2 em 08/12/2014.
Na resposta apresentada em 13/01/2015, o sujeito passivou trouxe o relatório
denominado de “Aquisições no Período – Gerencial”, em atenção ao item 3 da
Intimação no 2/2014-00323-2.
Na sequência, por intermédio da Intimação no 3/2014-00323-2, de 12/02/2015, o
sujeito passivo foi intimado a apresentar
1. Arquivo magnético, em formato .pdf, .txt ou .xls, do documento intitulado
“Aquisições no Período – Gerencial” entregue impresso em 13/01/2015
como resposta ao item 1 da Intimação n.o 2/2014-00323-2;
(...)
Contudo, o sujeito passivo não apresentou resposta a esse item. Destarte,
elaborou-se a Intimação no 4/2014-00323-2, cuja ciência se deu em 23/04/2015,
especialmente com a finalidade de reintimá-lo a atender o item faltante.
A resposta foi apresentada em 06/05/2015, a qual trouxe o relatório “Aquisições
no Período – Gerencial” no formato PDF.
Em 25/05/2015, foi exarada a Intimação no 5/2014-00323-2, na qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar:
(...)
2. Listagem completa de todas as aquisições de créditos (títulos) efetuadas
ao longo de 2011, individualizada por título, impressa e em arquivo
magnético no formato .xls ou compatível, contendo no mínimo os seguintes
campos: data da aquisição, emitente/alienante, número do título, data de
vencimento, valor de face, deságio, taxas, tributos e valor líquido entregue
ou colocado à disposição do alienante;
(...)
Em 23/06/2015, o sujeito passivo trouxe 1.033 arquivos em formato PDF todos
com o título “Borderô de Títulos – Carteira Própria”, como sendo a “listagem
completa dos títulos do ano de 2011”.
Em 22/09/2015, o sujeito passivo tomou ciência da Intimação no 7/2014-00323-2,
cuja redação é a seguinte:
Em 2011, conforme consta da Escrituração Contábil Digital (ECD)
transmitida ao Sped, o sujeito passivo efetuou lançamentos mensais a
crédito na conta contábil 632.1 – Receita Financeira [Normal] nos seguintes
valores:
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
17

Outrossim, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica(DIPJ) do exercício 2012, relativa ao ano-calendário 2011, Ficha 06A
– Demonstração do Resultado – PJ em Geral, o sujeito passivo prestou essas
informações:

Conjugando os elementos apresentados nas Tabelas 1 e 2, verifica-se que os
valores que foram escriturados na conta contábil 632.1 – Receita Financeira
[Normal] tratam-se de receita de prestação de serviços no mercado interno,
porquanto a soma dos valores constantes da ECD coincide com aqueles
informados na DIPJ.
Ainda com base na escrituração contábil, consta que as contrapartidas aos
lançamentos na conta 632.1 – Receita Financeira [Normal] foram a débito
da conta 12253 – CLIENTES DIVERSOS e a crédito da conta 5 – Caixa,
conforme exemplifica o lançamento efetuado em 31/01/2011:

Assim, é possível concluir também que os serviços prestados são relativos a
desconto de títulos, conforme indica o histórico dos lançamentos. No curso
do presente procedimento fiscal o sujeito passivo forneceu relatórios
(resposta à Intimação no 2/2014-00323-2, entregue em 13/01/2015,
resposta à Intimação no 4/2014-00323-2, entregue em 06/05/2015 e
resposta à Intimação no 5/2014-00323-2, entregue em 23/06/2015) que
discriminavam os títulos descontados em operações de factoring no ano de
2011. Ocorre que na análise desses relatórios não foi possível identificar
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
18
como o sujeito passivo apurou os valores lançados na escrita fiscal. Os
valores obtidos demonstram, por exemplo, que em 2011 o sujeito passivo
adquiriu um total de R$ 30.849.180,88 em títulos, cobrou R$ 3.388.995,44
de deságio e R$ 1.384.319,09 em tarifas. Ante o exposto, fica o sujeito
passivo acima identificado INTIMADO, no prazo de 20 (vinte) dias, contado
do recebimento desta, a proceder do seguinte modo: 1. informar se as
conclusões aqui obtidas estão corretas, ou seja, o sujeito passivo deverá
dizer se os valores escriturados na conta contábil 632.1 – Receita Financeira
[Normal] e declarados em DIPJ como receita da prestação de serviços no
mercado interno referem-se a descontos de título em operações de
factoring; 2. apresentar planilha de cálculo e/ou relatório, impresso e em
meio digital, que contenha, no mínimo as seguintes informações,
discriminadas por título: a) data de aquisição (data do pagamento pela
compra do título); b) valor de face; c) data de vencimento do título; d) juros
cobrados (deságio); e) valor líquido; f) IOF incidente sobre o desconto do
título; g) valor da receita financeira (valor que serviu de base para os
lançamentos efetuados na conta contábil 632.1 – Receita Financeira
[Normal]).
Em 07/12/2015, o sujeito passivo apresentou resposta à Intimação no 7/2014-
00323-2, na qual informou que
(...) em resposta ao quesito no 1 da intimação em epígrafe, e conforme
contato telefônico, que a diferença entre a receita financeira e os
documentos apresentados pela empresa decorre da falta parcial de
borderôs, referentes a alguns descontos que não são remetidos ao banco e
que serão apresentados com o cumprimento do item 2 da presente
intimação.
Até o presente momento, porém, não houve apresentação de resposta relativa ao
item 2 da Intimação no 7/2014-00323-2.
No relato acima, descreveu-se a tentativa de obter os elementos necessários para
a correta apuração do IOF no período fiscalizado. Porém, conforme ficou
evidente, o sujeito passivo desde o início apresentou somente uma parte dos
títulos descontados no ano de 2011. Apenas após o confronto entre as receitas
obtidas na contabilidade e na DIPJ com os dados por ele fornecidos em resposta
às intimações é que sobreveio sua informação de que havia apresentado apenas
parte dos títulos descontados, tendo sido omitidos aqueles que não transitaram
por instituições bancárias.
Em outras palavras, não obstante as diversas intimações, em especial a Intimação
no 7/2014-00323-2 e a Intimação no 8/2014-00323-2 (reintimação da Intimação
no 7/2014-00323-2, cientificada em 14/12/2015), foi oportunizada ao sujeito
passivo a apresentação dos esclarecimentos necessários para a apuração do IOF.
No entanto, apesar de admitir que apresentou apenas parte dos títulos, o sujeito
passivo não forneceu as informações requeridas.
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
19
Mostram-se presentes, portanto, os elementos caracterizadores do aumento do
percentual da multa de ofício previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, anteriormente transcrito, que diz que o percentual da multa será
aumentado de metade em caso de não atendimento, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos.
Desse modo, tendo-se verificado que o percentual de multa deveria ser duplicado
para 150% em face da prática de sonegação, o não atendimento às intimações
implica no aumento de metade deste.
Infere-se, pois, que o percentual de multa de ofício aplicável às infrações
apuradas quanto ao IOF é 225%.
Compulsando as alegações de defesa, restou evidenciado que recorrente não se
insurge contra a qualificação e o agravamento da multa de ofício ao patamar de 225%, bem como,
não tece considerações a respeito da ausência de dolo específico atinente à prática do delito
previsto pelo artigo 71 da Lei n° 4.502/64, concentrando sua alegação apenas no caráter
confiscatório da multa aplicada, o que encontra óbice na Súmula CARF no 02, conforme exposto
acima.
Contudo, a imputação de penalidades tributárias evidentemente contrária a lei,
como se revela no caso concreto, são matérias de ordem pública, nos termos do art. 2o, parágrafo
único, I, VI e IX da Lei no 9.784/995 e, portanto, o julgador tem a prerrogativa da conhecê-las de
ofício, e para tanto, no caso posto, entendo que a multa de ofício deve ser reduzida ao patamar de
100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada, e por força da retroatividade benigna prevista
no art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei, nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
20
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96. Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar
de 150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
O tema foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer SEI
no 3950/2023/MF. Oportuna a transcrição do trecho pertinente ao caso:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER GRAU DE
SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos
da Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica
acerca da extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Eficácia da redução da multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista n o inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa, devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Referências legais: Art. 106, II, c do Código Tributário Nacional. Art. 44 da Lei no
9.430, de 1996. Precedentes da PGFN: Parecer SEI no 3407/2023/MF; Parecer
PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer PGFN/CAT/CDA no 1961/2008. (grifou-
se)
Assim, as multas anteriores a modificação legislativa, devem ser enquadradas na
hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
21
Quanto ao agravamento da multa de ofício, já qualificada, que elevou seu
percentual para 225%, por não atendimento de intimação para apresentar sua escrituração
contábil e fiscal, no caso os arquivos e sistemas de processamento eletrônico de dados, vale
conferir o previsto no artigo 44, §2o, I, da Lei no 9.430, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488, de 2007, in verbis:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, a recorrente respondeu algumas das intimações, e chegou a
apresentar alguns documentos requisitados pela Fiscalização. Como exemplo, trago a colação um
trecho contido no TFV à fl.13, in verbis:
No que toca ao IOF, cabe salientar que não há declaração específica para
demonstração de sua apuração. Porém, verificou-se que o sujeito passivo não
confessou débitos em DCTF relativos a esse tributo no ano-calendário 2011.
Diante das informações prestadas pelo sujeito passivo à Receita Federal, poder-
se-ia supor que não haveria receitas de factoring passíveis de incidência de
tributos federais.
Ocorre que desde o procedimento fiscal de diligência, assim como durante o
curso desta fiscalização restou claro que o sujeito passivo exerceu a atividade de
desconto de títulos no ano calendário 2011.
Tal fato pode ser comprovado por meio dos relatórios de títulos descontados
apresentados em respostas às intimações e também pela sua escrituração
contábil, na qual constam receitas de descontos de títulos, registradas na conta
632.1 – Receita Financeira [Normal].
Assim, tendo havido o auferimento de receitas de factoring no ano-calendário
2011, cabe a constituição do crédito tributário relativo a Cofins, PIS/Pasep e IOF
sobre as operações realizadas pelo sujeito passivo, nos termos delineados a
seguir.
Desse modo, embora a recorrente não tenha entregue toda a documentação
solicitada pelo Fisco, no prazo determinado, observa-se que algumas respostas, mesmo que
insatisfatórias, foram apresentadas, não restando perfeitamente configurada a hipótese de recusa
intencional a atender às intimações.
Registre-se ainda que a jurisprudência administrativa considera inaplicável o
agravamento da multa de ofício pela falta de atendimento à intimação fiscal para apresentação de
documentos ou até mesmo esclarecimentos, na hipótese em que tal omissão já tenha servido para
justificar o arbitramento do valor tributável, - concernente aos títulos faltantes e o valor apurado
com base na diferença entre o valor das receitas escrituradas e o valor das receitas obtidas com as
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
22
informações de títulos disponíveis -, além de não ter trazido qualquer prejuízo ao Fisco, na
quantificação da matéria tributável, como veio a ocorrer.
Além do mais agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes
(ou ausentes) atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma
contumaz. Conforme pontuado pela própria Autoridade Fiscal, tendo o contribuinte, de uma
forma ou outra, integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta, apresentado o que lhe foi
exigido e contribuído para que a ação fiscal se desenrolasse e chegasse ao final, descabe o
agravamento.
Nesse sentido, trago à colação o disposto pelo ínclito Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal no aresto 9303-011.102, julgado em 19/01/2021, quando, por unanimidade, foi
afastado o agravamento da multa em situação semelhante. Confira-se:
(...) o não atendimento às intimações, por si só, não caracteriza o agravamento, se
o próprio descumprimento já implica em materialidade do lançamento seja por
arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra situação,
como, por exemplo, a glosa de créditos ou de despesas. Assim, se a intimação não
for cumprida e seu descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência
que não a configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna
conclusiva a ação fiscal, então não há motivo para o agravamento da multa,
conforme a inteligência dos precedentes que fundamentaram as Súmulas 96 e
133
Tais fundamentos estão em consonância com a Súmula CARF no 133, que apesar de
se tratar de lançamento de IRPJ, o raciocínio se aplica exatamente ao caso ora posto em
julgamento, verbis:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Nesse sentido, nesse tópico merece provimento parcial ao recurso, para limitar o
percentual da multa de ofício no patamar de 100%.
V – Do dispositivo:
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à ofensa ao princípio do não
confisco, em razão do disposto na súmula CARF no 02. Na parte conhecida, rejeito as preliminares
suscitadas, e no mérito voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a multa lançada de
225% para o percentual de 100%.
É como voto.
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.558 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720218/2016-21
23

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 3977
DF CARF MF
Original